Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-55.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/1969. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO. IRRELEVANTE. PURGA DA MORA. AUSENTE. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do verbete sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras, o que engloba os serviços de mútuo com alienação fiduciária em garantia.
2. Nos termos do artigo 2o, §2°, do Decreto-lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
3. Por ocasião do julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
4. A mora decorre do simples vencimento da obrigação e sua comprovação se dá mediante o envio da missiva ao endereço do devedor constante do contrato, sendo irrelevante o resultado da diligência.
5. O artigo 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 exige, para a purgação da mora, o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme o valor apresentado na petição inicial pelo credor fiduciário.
6. Nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário.
7. Em sintonia ao posicionamento firmado em vastos precedentes desta Corte de Justiça, há necessidade de purga de mora para possibilitar ao devedor a discussão sobre eventuais cláusulas abusivas.
8. Recurso conhecido e desprovido.